Tribunal: STF
Processo: Rcl 66994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Espólio de Roberto Silva contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ARESP 2387379), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010 e no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 27/8/2009.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em ação de inventário e partilha se interpôs agravo de instrumento contra r. Decisão do juízo de piso, sendo tal recurso improvido e rejeitados os embargos de declaração opostos. 



    Foram interpostos concorrentemente recursos extraordinário, este inadmitido e com negativa de seguimento, e especial, este inadmitido, dai interponde os agravos de instrumento e agravo interno cabíveis. 



    O agravo (de instrumento) em recurso especial não foi conhecido, embargos de declaração opostos foram rejeitados. Foi interposto agravo interno este teve provimento negado por v. Acórdão que não trouxe senão a mesma fundamentação da r. Decisão agravada internamente, com evidente ferimento do disposto no art.1.021, §3º, do CPC, além de mirar em v. Acórdão de outro processo, pelo que tal v. Acórdão era nulo, sendo sua redação a seguinte:



    […]



    E opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados através de v. Acórdão de seguinte redação: 



    […]



    Então se interpôs recurso extraordinário contra tal v. Acórdão e se teve a r. Decisão de negativa de seguimento de seguinte redação: 



    […]



    Interposto agravo interno contra tal r. Decisão se teve o seguinte v. Acórdão: 



    […]



    Como facilmente se percebe, o recurso extraordinário interposto não mirou na decisão de inadmissibilidade de recurso especial e nem mirou na decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, pois se voltou unicamente contra o v. Acórdão de agravo interno proferido no trâmite do agravo em recurso especial em razão de flagrantes violações das garantias de ampla defesa e de devido processo legal, consubstanciadas na vulneração do disposto no art.1.021, §3º, do CPC, bem como em razão de tal v. Acórdão tratar de OUTRO PROCESSO, além do decisório se apresentar viciado por nulidades, restando claro que o e. STJ não prestou a jurisdição devida no presente caso. 



    Assim sendo, restava clara a impertinência da r. Decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, já que ali não se analisou o recurso extraordinário interposto pela parte e se decidiu acerca de questões estranhas, estas relacionadas a admissibilidade de recurso especial e reexame de decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial, que não eram objeto do recurso extraordinário interposto. 



    Então, nessa medida se tem evidente a invocação indevida e impertinente dos precedentes contidos nos Temas nº.181 e 339 do e. STF, sendo que tal situação há que ser objeto de apreciação, já que não pode prosperar a pretensão de que precedentes sejam invocados indevidamente, prejudicando o controle de constitucionalidade das decisões judiciais, o que, em última análise, se dá pelo exercício viciado da missão atribuída aos tribunais no art.1.030, inc. I, do CPC, repercutindo na usurpação da competência do e. STF na exata medida em que se nega seguimento a recurso extraordinário sob argumento equivocado, senão falso pretexto. 



    Neste ponto, se afirma que a presente reclamação cabe, e se justifica, para preservar a competência do e. STF com fundamento no disposto no art.988, inc. I, do CPC, diante de v. Acórdão que indevidamente obstaculizou a subida de recurso extraordinário com aplicação equivocada, senão viciada, de precedente do e. STF, de acordo com o disposto no art.1.030, inc. I, alíena “a”, do CPC. 



    […]



    Então a presente reclamação cabe para preservação do quanto decidido pelo e. STF no ADI 4.029 (voto do rel. min. Luiz Fux, j. 8-3-2012, P, DJE de 27-6-2012), no ADI 2.971 AgR (rel. min. Celso de Mello, j. 6-11-2014, P, DJE de 13-2-2015), e no ADI 2.535 MC (rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 19-12-2001, P, DJ de 21-11-2003).



    […]



    Como se pode depreender do conteúdo desses julgados, o entendimento assentado pelo e. STF reconhece que no texto constitucional existem cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados que demandam interpretação que lhes dê maior alcance e efetividade a fim de garantir a preservação de direitos fundamentais, inclusive homenageando aquilo que se convencionou denominar de “bloque de constitucionalidade”, no qual deve ser incluído até mesmo normas de caráter infraconstitucional, “desde que vocacionadas a desenvolver, em toda a sua plenitude, a eficácia dos postulados e dos preceitos inscritos na Lei Fundamental, viabilizando, desse modo, e em função de perspectivas conceituais mais amplas, a concretização da ideia de ordem constitucional global”, o que resulta em se dever combater a chamada “inconstitucionalidade reflexa” toda vez que se verificar que a violação da norma infraconstitucional significar violação da norma constitucional que a preordenou e a qual se encontra vinculada, “afora outros princípios e garantias do texto fundamental”.



    Ou seja, dos precedentes qualificados do e. STF se extrai a busca da efetivação da norma constitucional implica em combater a violação das normas infraconstitucionais que realizam, que concretizam, o ordenamento constitucional. 



    No caso em tela se teve v. Acórdão de agravo interno em agravo de instrumento em recurso especial que não apenas violou o disposto no art.1.021, §3º, do CPC, mas também analisou outra causa, e outro recurso de agravo interno, mas não aquele que interposto pela parte, e aí não se pode duvidar da vulneração do disposto no art.5º, incs. LIV e LV, da CF/88, que garantem o devido processo legal e ampla defesa, descabendo se cogitar do descabimento de recurso extraordinário sob a suposição de ofensa reflexa de dispositivo constitucional, já que não existe outra fonte para o devido processo legal senão as leis processuais, e o dispositivo acima mencionado flagrantemente visa garantir a realização do direito de ampla defesa, na exata medida em que impõe ao julgador analisar o recurso interposto pela parte, já que não pode apenas reproduzir a fundamentação da decisão agravada. 



    E outra coisa não se teve no v. Acórdão de agravo interno para reexame de r. Decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, que supôs que o recurso extraordinário se voltaria contra uma decisão de inadmissão de recurso especial, quando na verdade se buscava o exame de constitucionalidade de v. Acórdão proferido em agravo interno que analisava recurso diverso daquele interposto pela parte, também com violação do disposto no art.1.021, §3º, do CPC.”



    Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, o “provimento da presente Reclamação a fim de que sejam cassados o v. Acórdão de agravo interno em recurso especial, a r. Decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, e v. Acórdão de agravo interno em recurso extraordinário, a fim de se determinar que o e. STJ profira outro acórdão em agravo interno em recurso especial, mas agora obedecendo o disposto no art.1.021, §3º, do CPC, para concretização das garantias de ampla defesa e devido processo legal. recurso especial a fim de que outro decisório seja proferido pelo e. Tribunal inferior”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “ Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF firmou a seguinte tese vinculante: 



    Tema n. 339 do STF: O art.'93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    […]



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no acórdão impugnado. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Quanto ao mais, no caso dos autos, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, qualquer alegação que conste do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento do recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o julgado a seguir (destaques acrescidos): 



    […]



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, conforme exemplifica o seguinte acórdão (destaques acrescidos):



    […]



    Vale anotar que, também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” 



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181/STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso.



    4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).



    5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho e da ementa acima apresentados.



    De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 



    No tocante à alegação de violação às ADIs 4.029, 2.971 AgR e 2.535 MC, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle invocados. O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso dos paradigmas apontados na inicial. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022). 



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente